Tribunal: TJDFT
Processo: 0751289-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. ADMINISTRATIVO. TRANSTORNO DA RETINA OCULAR. FORNECIMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VÍTREO. DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal a autora esclarece que encontra-se inserida desde 21/03/2024 no SISREG III com classificação de risco amarelo-urgência (ID 62776800), pugnando pela reforma da sentença para que o réu seja condenado a fornecer, no prazo máximo de 10 dias, INJEÇÃO INTRAVÍTREO, consoante prescrição médica.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62777126). Contrarrazões apresentadas (ID 62777128). Manifestação do Ministério Público (ID 63484868). Dispensada a recorrente do preparo recursal, pois deferida a gratuidade judiciária (ID 62838104).
3. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia. Todavia, o conjunto probatório indica que não há um risco excepcional que justifique a sua não submissão à fila de espera para recebimento da INJEÇÃO INTRAVÍTREO. Conforme se verifica no relatório médico (ID 62776800), a autora recorrente necessita do fornecimento de injeção intravítreo em seu olho direito em razão de degeneração macular relacionada à idade. Todavia, não foi apontada urgência ou risco de vida aparente ou imediato a justificar o desrespeito à lista de pacientes cadastrados na Secretaria de Saúde (ID 62776800 pág. 3), onde foi inscrita no SISREG III em 21/03/2024, aguardando atendimento em período inferior ao recomendado pelo Enunciado 93 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ.
4. Portanto, não há risco excepcional ou omissão da Administração a justificar priorização do seu tratamento em detrimento das demais pessoas que integram a fila do SUS para realização do mesmo procedimento.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.